Tribunal: STF
Processo: HC 224217
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. A parte impetrante requer:



    (i) (...) “a restituição de todos prazos processuais”; e 



    (ii) “[a] decretação de nulidade do processo criminal no Estado de Mato Grosso”.



3. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o período do recesso forense, negou seguimento ao habeas corpus, sob os seguintes fundamentos:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em causa própria pelo Impetrante/Paciente, alegando vício em procedimento administrativo perante o Superior Tribunal de Justiça, mas almejando nulidade de processo criminal na comarca de Cáceres/MT. 



    É o breve relato. 



    Decido. 



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 224.108/MT, previamente impetrado e já decidido. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam os mesmos atos coatores, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017); a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015); e O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes. (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.9.2014). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.



4. Inconformada, a defesa opôs embargos declaratórios. A Ministra Rosa Weber, ainda durante o período do recesso forense, rejeitou os embargos. 



5. Na sequência, a defesa opôs novos embargos declaratórios, requerendo o “reconhecimento da omissão à Sumula Vinculante de número 14”. 



6. Decido.



7. Não assiste razão à parte impetrante.



8. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com elementos indispensáveis ao exame da controvérsia (como, por exemplo, as cópias das decisões das instâncias de origem), o fato é que, conforme assentou a eminente Presidente, Ministra Rosa Weber, “o objeto do presente writ coincide com o do HC 224.108/MT, previamente impetrado e já decidido. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam os mesmos atos coatores, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir”.



9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento pacífico do STF, no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus, reiterando os termos da decisão proferida pela eminente Presidente, Ministra Rosa Weber. Julgo prejudicado o recurso de embargos declaratórios opostos pela defesa (Petição n. 7797/2023).



    Publique-se.



    Arquivem-se os autos. 



          Brasília, 07 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator